Tribunal: TJDFT
Processo: 0781480-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0781480-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: J. N. PRODUCOES E EVENTOS LTDA RECORRIDO: MARCOS ALTINO DE VASCONCELLOS TEIXEIRA DESPACHO Verifica-se que a parte recorrente apresentou procuração nos autos. Contudo, não há documentação que comprove os poderes de representação do signatário, uma vez que não foram juntados os devidos atos constitutivos da empresa. Dessa forma, concedo prazo de 48h para a devida regularização da representação processual, mediante a apresentação do contrato social e demais atos constitutivos, a fim de comprovar que o subscritor da procuração detém poderes para representar a empresa, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA